Tribunal: TCU
Processo: 011.860/2015-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1385/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 250, II e III, 254, 143, inciso V, "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em considerar atendido o item 1.8.1 do Acórdão 2690/2015-TCU-Plenário ; dispensar a expedição de comunicações, tendo em vista os princípios da economia processual e da eficiência, bem como o fato de que a Fundação Universidade do Amazonas tem acesso integral aos autos pela plataforma Conecta-TCU; e em apensar definitivamente estes autos de monitoramento ao processo original TC Processo 011.491/2014-0 , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.860/2015-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsáveis: Fundação Universidade do Amazonas (04.378.626/0001-97); Márcia Perales Mendes Silva (XXX.861.902-XX) 1.2. Interessado: Secretaria de Controle Externo do TCU/AC (00.414.607/0027-57) 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Universidade do Amazonas 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.